Tribunal: TJBA
Processo: 8048363-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048363-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: JORGE LUIZ BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

1. Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes em face de acórdão que concedeu a segurança a parte embargada para reconhecer o direito a percepção de CET em seus proventos, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento).

2. No recurso o Estado apresenta documentos que demonstram que a matéria objeto da presente ação já foi apresentada a esta Corte e julgada pela prescrição na ação
8094909-11.2022.8.05.0001
, com trânsito em julgado.

3. Nas contrarrazões a autoria admite que a ação tratava da mesma matéria, mas sustenta a necessidade de manutenção do acórdão recorrido em prol da segurança jurídica, frente a necessidade de garantir a isonomia em relação a outros policiais em mesma condições e que percebem a CET.

4. Há evidente coisa julgada, não se sustentando as alegações que a manutenção da sentença traria insegurança jurídica que, no caso em tela, estaria representada por deferir o pleito que já foi rechaçado por esta Corte e que assim transitou em julgado.

5.
Lado outro, ao ser intimada a parte impetrante para tratar sobre a coisa julgada admitiu a mesma, mas insistiu na manutenção do acórdão, ao invés de se desculpar e pedir desistência, incidindo em litigância de má-fé por “
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
”, frente a ciência da coisa julgada; “
usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
”, o enriquecimento sem causa e “
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
”, ao admitir a coisa julgada e insistir na continuidade da ação.

6.
Embargos de declaração providos
,
com efeitos infringentes, para DENEGAR A SEGURANÇA reconhecendo a coisa julgada em relação a ação
8094909-11.2022.8.05.0001
dando por prequestionados os artigos legais
e constitucionais
indicados n
as

contrarrazões
e condenar a parte impetrante no pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos 79 a 81, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048363-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
JORGE LUIZ BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

ACOLHER
o
s embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de Novembro de 2024.